Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. DESCABIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação de alimentos, a qual condenou o réu a prestar alimentos ao filho menor no percentual de 25% do salário-mínimo vigente. 1.1. Nesta sede recursal, o alimentante pugna pela reforma da sentença a fim de fixar os alimentos devidos em 15% do salário-mínimo.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, o alimentando é menor, contando atualmente com 15 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades essenciais a uma vida digna. 3.1. No que concerne à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido está desempregado. 3.2. A situação de desemprego, além de ser temporária, por si só, não basta para permitir a redução dos alimentos, sendo imperiosa a comprovação de eventual incapacidade de prestar a obrigação, o que não ocorreu no caso dos autos. 3.3. Não tendo o recorrente demonstrado a impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia do percentual fixado de 25% para montante de 15% do salário-mínimo não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua. 3.4. Precedente: “(...) 2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 1 ano e cinco meses de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas. 3. Em que pese o alimentante se encontrar desempregado, tal fato não é suficiente, por si só, para deduzir que o réu não dispõe de recursos e justificar a fixação da pensão alimentícia em valor deveras módico, especialmente quando deixou de comprovar que não pode suportar o encargo da verba alimentar. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (07029573120238070009, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 27/3/2024). 3.5. Conclui-se que a fixação dos alimentos em 25% do salário-mínimo vigente se mostra razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades do alimentando, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
5. Apelo improvido.